Tribunal: STJ
Processo: 0158568-62.2010.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990774 - SP
(2025/0260952-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANDRE LANCONI DA COSTA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
EMBARGADO
: CHRYSTIAN MUSARRA DA COSTA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO - SP251204
VLADEMIR DA MATA BEZERRA - SP347407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO COM BASE NAS PROVAS DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que os
argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, somente poderiam
ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fático-probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dd40e0de-6ce7-4755-a355-b324cea08c08

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dd40e0de-6ce7-4755-a355-b324cea08c08

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990774 - SP
(2025/0260952-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANDRE LANCONI DA COSTA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
EMBARGADO
: CHRYSTIAN MUSARRA DA COSTA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO - SP251204
VLADEMIR DA MATA BEZERRA - SP347407
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO COM BASE NAS PROVAS DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que os
argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, somente poderiam
ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fático-probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ LANÇONI DA
COSTA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56482829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 55b72a76-4dc4-478b-91fc-e60d69039267

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 2.321):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 11 E 489, § 1o, IV, DO CPC. DESCABIMENTO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO COM BASE NAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A parte
recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa aos
artigos 11 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, sem explicitar os
pontos em que o acórdão recorrido não teria sido
adequadamente
fundamentado.
Incidência
da
. 2. Alterar o decidido no acórdão
Súmula n. 284/STF
impugnado, no que se refere à presença dos requisitos para
a concessão de benefício de justiça gratuita, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela
. 3. A ausência de novos
Súmula 7/STJ
elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão
agravada justifica a manutenção do entendimento
anteriormente firmado pelo Tribunal de origem. Agravo
interno improvido.

Sustenta a parte embargante que, posteriormente à formação do conjunto
probatório e à prolação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, diversos fatos novos
de natureza incontestável surgiram, alterando radicalmente a sua situação econômica e
profissional.
Alega que os referidos fatos novos não configuram uma tentativa de
revolvimento de fatos e provas, mas sim, a apresentação de elementos novos.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
2.471-2.662.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido
Documento eletrônico VDA56482829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 55b72a76-4dc4-478b-91fc-e60d69039267

de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Ressalta-se que a eventual existência de fatos novos não caracteriza
omissão na decisão embargada.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:18
Código de Controle do Documento: 55b72a76-4dc4-478b-91fc-e60d69039267

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.990.774 / SP
Número Registro: 2025/0260952-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00337135420238260100 01585686220108260100 10011617320108260100 10011625820108260100
10011634320108260100
10054487920108260100
1585686220108260100
337135420238260100
33713542023826010001585686220108260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LANCONI DA COSTA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
AGRAVADO
: CHRYSTIAN MUSARRA DA COSTA
ADVOGADOS : SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO - SP251204
VLADEMIR DA MATA BEZERRA - SP347407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE LANCONI DA COSTA
Documento eletrônico VDA56864763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: 78b2b628-6f49-4308-8d69-dd977240fd77

ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RICARDO CALIL HADDAD ATALA - SP214749
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - SP287897
EMBARGADO : CHRYSTIAN MUSARRA DA COSTA
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO - SP251204
VLADEMIR DA MATA BEZERRA - SP347407
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: 78b2b628-6f49-4308-8d69-dd977240fd77